Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-17.2012.8.11.0086
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001120-17.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RICARDO CASTELLAR DE FARIA - CPF: 909.464.999-34 (APELANTE), LIGIA MACIEL DA FONSECA MOURA - CPF: 869.719.641-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE JESUS MORONA - CPF: 082.762.299-64 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MORONA - CPF: 832.863.149-00 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), ASTOR KAYSER - CPF: 116.597.690-00 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE TESE FÁTICA NOVA. SERVIÇO PRESTADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ricardo Castellar de Faria contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Anderson Luiz Kayser Cia Ltda EPP, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.838,71, acrescido de juros e correção monetária. O apelante, em grau recursal, alegou que o serviço de perfuração de poço fora prestado em caráter de garantia e não mediante contraprestação onerosa, pleiteando a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a tese de "prestação de serviço em garantia", suscitada apenas em sede recursal, configura inovação;

(ii) estabelecer se, afastada essa tese, subsiste fundamento para afastar a condenação imposta na sentença, especialmente quanto à comprovação da prestação do serviço e do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve observar o princípio da congruência recursal e os limites da lide fixados na instância de origem, sendo vedada a inovação de fundamentos fáticos em segundo grau (CPC, arts. 336 e 1.014).

A introdução da tese de “serviço prestado em garantia” representa alteração da causa de pedir da defesa, pois não foi arguida na contestação, que se limitou à negação genérica da contratação e à impugnação de documentos.

O conhecimento de tese nova em apelação configuraria supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual.

Afastada a inovação, resta apenas a análise da defesa remanescente — negação da contratação e ausência de assinatura em ordens de serviço —, a qual não prospera, pois a prestação do serviço restou comprovada pela prova oral e documental.

Admitida a execução do serviço, incumbia ao réu comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

Mantém-se a sentença de procedência, com majoração dos honorários de sucumbência em 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Em consequência, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

A inovação recursal fática, consistente na introdução de tese não arguida na contestação, é vedada e não pode ser conhecida pelo tribunal.

Comprovada a prestação de serviço e não demonstrado fato extintivo ou modificativo, mantém-se a condenação ao pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RICARDO CASTELLAR DE FARIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Cobrança no 0001120-17.2012.8.11.0086, que lhe foi movida por ANDERSON LUIZ KAYSER CIA LTDA EPP.

A demanda originária foi ajuizada pela empresa apelada, que alegou ser credora do apelante na importância inicial de R$ 30.084,84 (trinta mil, oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), valor este decorrente da venda de produtos e da prestação de serviços, representados por ordens de serviço e notas fiscais emitidas no ano de 2011.

Posteriormente, a autora informou o pagamento parcial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), retificando o valor da causa e do pedido para R$ 20.766,46 (vinte mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Após um longo trâmite processual, o réu, ora apelante, foi devidamente citado e apresentou contestação.

Em sua defesa, arguiu, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição.

No mérito, limitou-se a negar a existência do débito, sustentando que não contratou os serviços nem adquiriu os produtos cobrados, e impugnou os documentos que instruíram a inicial por serem unilaterais e não conterem sua assinatura ou de seus prepostos autorizados.

O Juízo
a quo
, em decisão saneadora, afastou a prejudicial de prescrição.

Após a instrução probatória, que incluiu o depoimento pessoal das partes, a oitiva de uma testemunha e de dois informantes, sobreveio a sentença de mérito.

A douta magistrada sentenciante julgou procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de R$ 20.838,71 (vinte mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Fundamentou sua decisão no entendimento de que a prestação do serviço era fato incontroverso e que o réu não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso.

Em suas razões, inova em sua tese defensiva, sustentando, em suma, que o serviço de perfuração do poço não foi contratado de forma onerosa, mas sim executado como garantia, em substituição a um poço anterior que teria sido danificado e inutilizado por culpa da própria apelada durante um procedimento de manutenção.

Pugna, com base nessa nova argumentação, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, com especial ênfase, a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a tese de "serviço em garantia" não foi ventilada na contestação.

No mérito, defende a manutenção da sentença.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se a análise das preliminares suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões, dada a sua natureza prejudicial.

Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Embora o recurso apresente uma tese nova, como se verá adiante, ele efetivamente ataca os fundamentos da sentença, notadamente a valoração da prova e a distribuição do ônus probatório, o que é suficiente para atender ao requisito do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Contudo, a preliminar de inovação recursal merece acolhimento.

O ordenamento processual civil brasileiro, em prestígio à estabilização da lide e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, veda a inovação de teses fáticas em sede recursal.

Compete ao réu, no momento da contestação, alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, conforme preceitua o artigo 336 do Código de Processo Civil.

A apelação, por sua vez, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites do que foi discutido e decidido em primeira instância, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.014 do mesmo diploma legal, que não se aplicam ao caso.

Uma análise comparativa entre a peça de contestação (ID 301602916, fls. 129-138) e as razões de apelação (ID 301603375) revela uma clara e indevida alteração da causa de pedir da defesa.

Na contestação, a defesa do apelante foi construída sobre uma base de negação geral e abstrata. Afirmou-se categoricamente que "o requerido não contratou nenhum serviço e nem adquiriu qualquer produto que esteja pendente de pagamento" e que "nas ordens de serviço e romaneios que fundamentam a inicial sequer há a assinatura do requerido".

Em nenhum momento, sequer de forma tangencial, foi apresentada a tese de que o serviço de perfuração do poço, embora executado, teria ocorrido a título de "garantia" para reparar um dano anterior causado pela própria apelada.

A tese da "prestação de serviço em garantia" é um fato novo, um fundamento fático distinto e específico que, se verídico, deveria ter sido arguido como fato impeditivo do direito do autor na primeira oportunidade de defesa.

Ao introduzi-lo apenas em sede de apelação, o recorrente busca submeter a esta Corte uma questão que não foi objeto de contraditório específico em primeiro grau e sobre a qual o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de se manifestar. Tal proceder configura clara supressão de instância, prática vedada em nosso sistema processual.

Permitir a análise de tal argumento em grau de recurso seria violar a boa-fé processual e o princípio da estabilização da demanda, além de causar evidente prejuízo à parte apelada, que teria seu direito de defesa cerceado quanto a este novo fundamento.

Dessa forma, a argumentação central do apelo, baseada na tese de que o serviço foi prestado em garantia, não pode ser conhecida por esta Corte, por se tratar de manifesta inovação recursal.

Do Mérito Recursal Remanescente

Não conhecida a principal tese recursal, a análise do apelo fica restrita aos argumentos que já constavam da contestação, quais sejam, a negativa genérica da contratação e a ausência de assinatura nos documentos.

Neste ponto, a sentença não merece reparos.

Conforme bem delineado pela magistrada sentenciante e confirmado pela prova oral, a execução do serviço de perfuração do poço é fato incontroverso, admitido pelo próprio apelante e seus informantes em audiência.

A relação comercial entre as partes era antiga e, como também restou claro nos depoimentos, muitas vezes pautada pela informalidade, com solicitações de serviço via telefone em situações de urgência, o que torna a ausência de assinatura em uma ordem de serviço um elemento insuficiente, por si só, para desacreditar a existência da obrigação.

Uma vez admitida a efetiva prestação do serviço, caberia ao réu, ora apelante, comprovar o pagamento ou qualquer outro fato que extinguisse a obrigação de pagar, ônus do qual não se desincumbiu.

A tese remanescente de mera inexistência de contratação, dissociada da inovadora alegação de garantia, cai por terra diante da confissão da própria execução do serviço.

Portanto, na parte em que o recurso pode ser conhecido, não há fundamentos para a reforma da decisão.

Conclusão

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões para
não conhecer
da tese de que o serviço foi prestado em garantia. Na parte conhecida do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025